Tribunal: CARF
Processo: 10920.902322/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902322/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.861 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO E
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há base legal para o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925/2004, referentes
a 2009, com PER/DCOMP transmitido em 2010, para agroindustrial que
produz bebidas lácteas. Inaplicabilidade ao caso concreto da legislação
posterior - Lei n° 12.058/2009, Lei no 12.350/2010 (com redação dada pela Lei
no 12.431/2011) e Lei no 13.137/2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.855, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
10920.901330/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902322/2014-71
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, referente ao PIS Não-
Cumulativo - Mercado Interno.
De acordo com o Despacho Decisório, parte do crédito reconhecido foi utilizado em
compensações, razão pela qual foi concedida a restituição/ressarcimento parcial para o
pedido apresentado no PER/DCOMP em questão.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da
qual, defende em síntese, que:
DA MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS E DA PERMISSÃO PREVISTA NO ARTIGO
16 DA LEI No 11.116/2005 PARA SEU RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO:
Cumpre antes mencionar que o despacho decisório ora combatido não é claro em
demonstrar os motivos determinantes do indeferimento parcial do pleito do contribuinte,
porém, observando os documentos apresentados em conjunto com o referido despacho,
as diferenças não reconhecidas, para cada mês do trimestre-calendário objeto do pedido,
referem-se ao crédito presumido oriundo das aquisições de pessoas físicas ou
agroindústrias e coincidem especificamente com a linha da DACON do contribuinte
onde consta a apuração de tal crédito.
Todavia, data máxima vênia, entende a ora Manifestante que a Autoridade
Administrativa não aplicou o melhor direito, rechaçando a possibilidade de
ressarcimento de crédito sem maiores esclarecimentos, sendo, porém, plenamente
possível que o mesmo seja ressarcido ou restituído à mesma, nos termos preconizados
no artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
A empresa ora Manifestante atua no ramo do comércio de produtos alimentícios, mais
especificamente de bebidas lácteas, tendo as alíquotas de PIS e COFINS relativas às
suas operações de venda, sido reduzidas à zero, nos termos do artigo 1° da Lei no
10.925/2004, com redação dada pelo artigo 32 da Lei no 11.488/2007 enquadrando-a
exatamente nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Como se pode obter da leitura do artigo supramencionado, as operações de venda que
não possuam incidência da contribuição ao PIS ou a COFINS, ou cuja incidência se dê à
alíquota zero, têm o direito à manutenção do citado crédito, acumulado nas suas
entradas, e, ainda, por meio da aplicação cumulativa com o artigo 16 da Lei no
11.116/2005, o direito a ver restituído ou ressarcido o crédito do referido saldo
acumulado.
Há que ser considerado que todos os produtos comercializados pela Manifestante no
Mercado Interno, sendo bebidas lácteas, são tributados à alíquota zero, e, portanto, é
equivocada a segregação efetuada pela Autoridade Fiscal quanto aos créditos
presumidos das agroindústrias e pessoas físicas como não se enquadrando na
possibilidade de ressarcimento/restituição atribuída justamente aos mesmos (e permitida
legalmente), pena de ser desmotivada a permanência das empresas deste segmento no
cenário econômico, uma vez que apenas acumulariam os créditos, sem poderem
ressarcir-se dos mesmos (para o caso de estes ultrapassarem os débitos apurados),
onerando assim os custos de sua cadeia produtiva.
É um contrassenso não permitir a restituição dos saldos de créditos acumulados pela
empresa manifestante, pois justamente o intuito em permitir sua manutenção é a
desoneração da aludida contribuição, para quem, nas saídas, comercializa produtos
isentos, não tributados, ou tributados - no caso da manifestante essencialmente à
alíquota zero.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

Acatar a conduta do Fisco como verdadeira, negando o direito ao
ressarcimento/restituição do crédito é relegar a segundo plano, o princípio da
razoabilidade, que norteia a toda atividade da Administração Pública.
A certeza quanto à liquidez, certeza e exigibilidade e possibilidade de manutenção do
crédito presumido de PIS e COFINS em relação a receitas que tiveram alíquotas
reduzidas a zero pela Lei no 11.488/2007 é tão notória e sem discussões, que a própria
Autoridade Fazendária, em seu despacho decisório, em momento algum assinala pela
negativa de existência do mesmo, sendo o indeferimento proferido apenas pela
formalidade quanto à forma de utilização do mesmo, através de pedido de ressarcimento
e não na conta gráfica do contribuinte.
Observa-se que por todos os lados a Manifestante está coberta de razão, sendo
possuidora de crédito líquido e certo e, portanto, não restando recursos a que a
Autoridade Administrativa possa se recorrer para fundamentar o deferimento parcial e
não integral do ressarcimento pretendido.
Logo, tendo em vista a arbitrariedade da autoridade fazendária em indeferir a
restituição/ressarcimento pretendido pelo contribuinte por questão meramente formal,
há de ser declarado eivado de nulidade o despacho proferido no Processo
Administrativo em epígrafe, eis que não respeitado o princípio da razoabilidade, da
proporcionalidade e do formalismo moderado.
Por fim, a interessada requer o direito de provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos, especialmente a prova pericial contábil, para a legítima comprovação da
certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos pretendidos.
A Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal – DRJ negou
provimento à manifestação de inconformidade, com decisão sem ementa, em virtude da Portaria
RFB no 2724/2017.
Em seu recurso voluntário, a empresa sustenta a legitimidade da manutenção dos
créditos presumidos do art. 8°, da Lei n° 10.925/2004 e da possibilidade de seu
ressarcimento/restituição, citando a legislação - Lei no 11.033/2004; Lei no 11.116/2005; Lei n°
12.058/2009; Lei no 12.350/2010 e Lei no 13.137/2015.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente produz bebidas lácteas, sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS, fazendo
jus ao crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais prescrito no art. 8o da
Lei n° 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
O dispositivo autoriza pessoas jurídicas e cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, nas classificações fiscais que especifica, a deduzirem da
contribuição para o PIS e COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física.
Contudo, o despacho decisório indeferiu a compensação do crédito presumido de
atividades agroindustriais no mercado interno. Isso porque o caput do art. 8o, Lei no
10.925/2004 teria limitado a possibilidade de utilização desse crédito, permitindo
apenas a dedução das contribuições devidas em cada período de apuração. Portanto, o
crédito presumido não poderia ser objeto de ressarcimento ou compensação, somente
utilizado para desconto da contribuição devida pela pessoa jurídica.
A Recorrente entende que o direito à compensação desse crédito encontra guarida no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005:
Lei no 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116/2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação especifica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
A respeito da inaplicabilidade desses artigos ao caso concreto, a DRJ foi precisa, com as
razões que concordo integralmente (art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/99):
No mérito, o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento, contra o qual a
manifestante se insurge, fundamenta-se basicamente no argumento de que teve
seu direito ao ressarcimento de créditos presumidos, oriundos de atividades da
agroindústria/pessoa física, rechaçado sem maiores esclarecimentos, e que é
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

plenamente possível que o mesmo seja ressarcido ou restituído nos termos
preconizados no artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
Acrescenta que, como comerciante de produtos alimentícios (bebidas lácteas)
sujeitos à alíquota zero de PIS e Cofins nas operações de venda (inciso XI do
art.1° da Lei no 10.925/2004, com redação dada pelo artigo 32 da Lei no
11.488/2007), se enquadra nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, o qual
permite a manutenção do correspondente crédito, acumulado nas suas entradas,
bem como nos termos do artigo 16 da Lei no 11.116/2005, que por sua vez, dá
direito à restituição ou ressarcimento do referido crédito, ambos abaixo
transcritos: (...)
Entretanto, não prosperam os argumentos da manifestante. Deve-se atentar que
os dispositivos legais acima permitem a manutenção dos créditos já existentes,
vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência das contribuições, e apurados na forma do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, ou seja,
não tratam dos créditos apurados na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004, os
chamados créditos presumidos decorrentes da agroindústria/pessoa física.
Além disso, embora tenha havido, de fato, a permissão para manutenção o
crédito pelo vendedor, quando ocorrerem vendas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, deve-se atentar que a regra geral da sistemática
de apuração das contribuições PIS e Cofins no regime da não-cumulatividade,
conforme o artigo 3o das citadas Leis, restringe, no seu §3o, o direito ao cálculo
dos créditos apenas sobre os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no País e não de pessoa física como pretende a manifestante, conforme se
acompanha na transcrição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
A aplicação do art. 17 da Lei no 11.033/2004 e do art. 16 da Lei no 11.116/2005,
pressupõe, obviamente, que a apuração do saldo credor ou devedor da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins siga as regras legais, em especial o art.
3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e visam a dar utilidade aos créditos
decorrentes de outras despesas e custos, também necessários à atividade
econômica, e vinculados às respectivas vendas.
(...)
Assim, não há como estender a possibilidade de ressarcimento dos créditos
apurados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e no 10.637/2002 e
vinculados às vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência,
também
aos
créditos
presumidos
decorrentes
de
atividades
agroindustriais/adquiridos de pessoas físicas, apurados nos termos da Lei no
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

10.925/2004, por pura falta de previsão legal. Não se trata, portanto, de mera
questão formal como alega a interessada.
A Recorrente cita expressamente a Lei n° 12.058/2009; a Lei no 12.350/2010 e a Lei no
13.137/2015 - posteriores à Lei n° 10.925/2004 - que autorizam o saldo de créditos
presumidos ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou ser ressarcido em
dinheiro.
O art. 36 da Lei 12.058/2009 dispõe:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos
códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2010.
As bebidas lácteas do XI do art. 1° da Lei n° 10.925/2004, são “leite fluido pasteurizado
ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado
ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim
definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou
utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano”.
Contudo, o aproveitamento de créditos presumidos estampado no caput do art. 36 é
relativo apenas aos bens classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, ou seja, são os animais vivos e as carnes e não
leite e laticínios:
Seção I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
Capítulo 01 Animais vivos.
Capítulo 02 Carnes e miudezas, comestíveis.
Capítulo 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos.
Capítulo 04 Leite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis
de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos.
Capítulo 05 Outros produtos de origem animal, não especificados nem
compreendidos noutros Capítulos.
Os art. 56-A e 56-B da Lei no 12.350/2010 (incluídos pela Lei no 12.431/2011)
prescrevem:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
(Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1° de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada
trimestre-calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na
forma do inciso II do § 3° do art. 8° da Lei n°10.925, de 23 de julho de 2004,
poderá: (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo
de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos §§ 8o e
9° do art. 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do
art. 3° da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no
12.431, de 2011).
Tem-se que o pedido da Recorrente é em relação ao 2° trimestre de 2009, contudo o
PER/DCOMP foi enviado em 22/01/2010, restando afastado o art. 56-A (01/01/2012).
No tocante ao art. 56-B, o art. 55 da Lei no 12.431/2011 impôs a vigência para data de
sua publicação 27/06/2011.
Ademais, a Lei no 13.137/2015 inseriu o art. 9°-A na Lei n° 10.925/2004, para:
Art. 9o - A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de
1o de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019.
Verifica-se que a vigência da norma é 22/06/2015 e volta-se para os créditos apurados
em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e parte de 2015, ou seja, são créditos apurados são
posteriores a 2009. Por conseguinte, observa-se que não há base legal para a
compensação proposta pela empresa.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.861 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.902322/2014-71

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital